Tribunal: TJMT
Processo: 1026968-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026968-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), ROSEMEIRE SIMAO DOS SANTOS - CPF: 018.448.981-48 (PACIENTE), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (IMPETRANTE), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDERSON DE ALMEIDA MARIA - CPF: 039.999.171-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO, MANTIDAS AS OBRIGAÇÕES JÁ IMPOSTAS EM SEDE DE LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – RESTITUIÇÃO DO
STATUS LIBERTATIS
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – OCORRÊNCIA – PACIENTE PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES – MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – POSSÍVEL FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIFERENTE DO FECHADO EM CASO DE CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE – PRISÃO CAUTELAR MAIS GRAVE DO QUE EVENTUAL PENA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO COMPROVADA – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA.

Uma vez caracterizada a ausência dos pressupostos da prisão preventiva, é imperativa a sua revogação, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.

Não obstante a prática do crime, considerando a pequena quantidade de entorpecente, além da primariedade da beneficiária e da aparente confissão espontânea, em caso de condenação, a pena possivelmente será cumprida em regime diferente do fechado, motivo pelo qual seria desproporcional a manutenção da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado em favor de
Rosemeire Simão dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme já consignado pelo Desembargador plantonista quando do exame da liminar:

“...A advogada
KATIA VALADARES SILVA E FELIPE GOMES DE ALMEIDA
impetra habeas corpus com pedido de liminar em favor de
ROSEMEIRE SIMAO DOS SANTOS
, em razão do cumprimento da prisão preventiva estabelecida com fulcro no artigo 366 do CPP e ausência de apreciação do pedido de liberdade provisória.

Aduz que a paciente foi presa na data de 20/07/2013, pelo suposto cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 40, inciso III, da Lei 11.343/06.

Sustenta que, em 24/08/2013, a Paciente foi posta em liberdade, todavia, no momento do cumprimento da Alvara de Soltura não foi orientada que deveria sempre que mudasse atualizar seu endereço junto à secretaria que tramita o seu processo.

Argumenta que diante da mudança de endereço sem comunicar a secretaria que tramita a ação penal, na data de 05/03/2015, foi decretada a prisão provisória da Paciente, com fundamento no artigo 366 do CPP, a qual foi cumprida em 13/08/2020.

Assevera que a “paciente é ré primaria, possuindo bons antecede criminal, residência fixa, trabalho licito (vendedora) que advém o sustento de sua família, não integrante a qualquer organização criminosa, é ré confessa e sempre vem contribuindo nos autos, assim como, já tendo findado a sua instrução criminal, apenas guardado a prolatada da Sentença” (Id. 71383497 - Pág. 45).

Assegura que embora a acusada tenha confessado a autoria do delito, o processo está em fase de prolação de sentença, e caso seja condenada o regime inicial será diverso da segregação.

Pontua que diante da inexistência de fato concreto que tornem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares, poderiam ser fixadas providência diversas da prisão.

Afirma que inexiste qualquer dos requisitos exigidos para a manutenção de sua prisão.

Ao final, pugna concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva da acusada
ROSEMEIRE SIMAO DOS SANTOS
...”
(Id. 71388966, pp. 1-2).

Acostaram documentos (Ids. 71383498 a 71392452).

A liminar foi deferida (Id. 71388966).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 73213963).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, confirmando-se a liminar (Id. 74460955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Conforme relatado, os impetrantes buscam a restituição do
status libertatis
da paciente
Rosimeire Simão dos Santos
, aduzindo que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, que somente foi decretada porque a beneficiária mudou-se de endereço e não comunicou ao juízo.

Ressaltam que haveria ofensa ao princípio da homogeneidade, considerando que diante do delito imputado, das condições pessoais da beneficiária e da confissão espontânea, em caso de condenação a pena certamente seria cumprida em regime inicial diferente do fechado.

Finalmente, afirmam que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes criminais, residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito, além de ter três filhos que dela dependem, motivo pelo qual as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para a garantia da ordem pública e da futura aplicação da lei penal.

Ab initio
, insta salientar que o art. 282 do Código de Processo Penal preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de necessidade e de adequação, tendo em vista que a prisão preventiva se destina para casos de maior gravidade, quando as circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO A QUO E SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – AGENTE PRIMÁRIA, SEM ANTECEDENTES, COM RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA – APREENSÃO DE QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADA – RESTRIÇÕES DIVERSAS QUE ESTÃO SENDO FIELMENTE CUMPRIDAS – AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – DECISÃO LIBERATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1.
Na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, como ultima ratio, desde que demonstrados os requisitos e pressupostos normativos dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, e a insuficiência das cautelares não prisionais, previstas no rol do artigo 319 do mesmo códex.
2.
A situação fática retratada nos autos não aponta gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição da medida extremada
, tendo em vista a primariedade técnica da recorrida, os bons antecedentes, a manutenção de residência fixa no distrito da culpa e a pequena quantidade de maconha apreendida (0,9g – nove decigramas), a demonstrar a suficiência e adequação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, máxime porque, desde a sua soltura há mais de 1 ano, não há notícias de que tenha descumprido as restrições diversas que lhe foram impostas, afastando-se, por ora, o periculum libertatis indispensável ao decreto da prisão preventiva. 3. Decisão de 1o grau mantida. Recurso desprovido...”
(RESE 0000780-80.2017.8.11.0027, Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, Julgado em 22.8.2018 – destaquei).

Na hipótese em análise, depreende-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas em 20.7.2013, pois foi flagrada na entrada de um estabelecimento prisional com pouco mais de 20 gramas de maconha escondidas em seu corpo, entorpecente este que seria entregue para o seu companheiro, que estava preso no local.

Verifica-se ainda que a beneficiária foi posta em liberdade em 24.8.2013, entretanto, mudou-se de endereço e não comunicou ao juízo, motivo pelo qual a constrição cautelar foi novamente decretada, com expedição de mandado de prisão que foi cumprido em 13.8.2020.

Analisando detidamente as informações prestadas pelo magistrado de origem e tudo o mais que dos autos consta, entendo que não estão presentes motivos que permitam a manutenção da prisão cautelar da paciente, especialmente diante da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

N
ão se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.

Partindo dessas premissas,
não se pode afirmar que a paciente cometeu certo fato tido como criminoso e presumir que a prisão preventiva é necessária, sem apresentar qualquer fundamento que possa justificar a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11.

No caso em análise, observo que o édito prisional impingido limitou-se a afirmar que a prisão seria necessária diante da mudança de endereço da beneficiária, que não comunicou ao juízo o novo local em que poderia ser encontrada, entretanto, foram acostados ao feito comprovantes que demonstram que a paciente reside nesta comarca, fato que enseja a modificação da situação fática presente no momento da decretação da prisão.

A meu ver, não se justifica a manutenção da prisão cautelar, também, pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, que determina a não submissão da agente a gravame superior ao que estará sujeito na hipótese de provimento condenatório, sobretudo se for considerada a pequena quantidade de entorpecente apreendido (pouco mais de 20 gramas de maconha), a sua primariedade e a confissão espontânea, que possivelmente permitiriam a fixação de regime prisional diferente do fechado em caso de condenação.

Por derradeiro, cumpre salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), em vista de sua excepcionalidade.

No caso ora analisado, não obstante a louvável preocupação externada pelo magistrado de primeiro grau, no sentido de garantir a ordem pública e a instrução processual, entendo que a mesma finalidade pode ser alcançada com a imposição de medidas cautelares, sem necessidade de recorrer imediatamente à prisão preventiva, inclusive porque a instrução já se encerrou, estando o feito concluso para sentença.

Como ensina e doutrina, com as modificações introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, a prisão preventiva passou a ter um duplo caráter excepcional, ou seja, se as medidas cautelares em geral devem ser aplicadas em hipóteses emergências, a prisão deve ter uma dupla valoração, só se aplicando quando não forem suficientes as demais medidas restritivas.

Nesse sentido, transcrevo trecho da doutrina de Norberto Avena para melhor explanar a questão,
in verbis
:

“...Especificamente em relação à prisão preventiva, o atributo da excepcionalidade deve ser visto sob dois ângulos: excepcionalidade geral, significando que, assim como as demais cautelares, deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação; e, ainda, excepcionalidade restrita, isto é, aquela relacionada a sua supletividade diante das demais providências cautelares diversas da prisão, em face do que dispõe o art. 282, § 6o, no sentido de que “a prisão preventiva será determinada (apenas) quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.”
(
In
Processo Penal Esquematizado, 6. ed. Rio de Janeiro: Método, 2014, p. 870-871).

Nessa mesma linha intelectiva, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça relativo a caso análogo:

“...HC. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA. REQUISITOS CAUTELARES NÃO DEMONSTRADOS.
MEDIDAS
ALTERNATIVAS SUFICIENTES AO RESGUARDO DO PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Uma vez demonstrada a eficácia das
medidas cautelares
diversas da
prisão
para o resguardo do processo penal e proteção da sociedade, a desnecessidade da medida extrema se mostra evidente pela própria previsão legal, que a tem como a
ultima ratio
no caminho da persecução do suposto autor do crime.

Ordem concedida, com a manutenção da liminar, para o fim de revogar a
prisão
preventiva e manter as
medidas
alternativas preconizadas pelo Relator da ação penal originária, estendendo-se a decisão aos demais acusados...”
(
HC
n. 311797/RO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, data do julgamento 17-12-2016).

Diante disso, concluo que a prisão preventiva não é imprescindível no caso em análise, pois existem outras medidas que podem impedir a reiteração delitiva e garantir e a futura aplicação da lei penal.

Dessa forma, atento às peculiaridades do caso e às condições pessoais da paciente, entendo que, por ora, a prisão preventiva não é necessária, bastando a aplicação de medida cautelares alternativas, motivo pelo qual concedo a ordem em definitivo, mantidas as medidas cautelares já impostas quando da análise da liminar.

Por todo o exposto, conheço da ação constitucional impetrada e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem
vindicada para
deferir em definitivo a liberdade provisória à paciente, mantidas as obrigações já impostas em sede de liminar
, que se descumpridas poderão acarretar novo decreto constritivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021